Tribunal: TJBA
Processo: 8197286-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8197286-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUSMELIA REIS DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONDIÇÃO DA APELANTE DE ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA APELANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8197286-89.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.